Tribunal: TJPA
Processo: 0819843-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819843-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DA MATA NAZARE

AUTORIDADE COATORA: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º-A,

INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM QUE HOUVESSE A DEVIDA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CUSTÓDIA É TIDA COMO MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL, NÃO TENDO O CONDÃO DE TORNAR NULA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE NÃO DEMONSTRADA INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO, COMO NO CASO EM ANÁLISE, ONDE SE CONSTATOU TEREM SIDO RESPEITADAS TODAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ORA PACIENTE, O QUAL TEVE A SUA PRISÃO DECRETADA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE, BEM COMO INEXISTENTES SEUS REQUISITOS LEGAIS E NECESSÁRIOS CONSTANTES NA LEI PARA QUE FOSSE EXARADO O DECRETO PREVENTIVO. TESE IMPROCEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POSSUINDO A DECISÃO O MÍNIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ENSEJAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Lucas da Mata Nazaré
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da
Comarca de Belém
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante na data de 22/11/2022, convertida, posteriormente, em prisão preventiva, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Alegam os impetrantes que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que sua prisão se deu sem que houvesse a devida audiência de custódia nos autos.

Aduzem, ainda, ausência dos requisitos e fundamentação idônea na decretação da medida constritiva de liberdade, além de defender condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 12249594
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12238416
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

I
nicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração do writ está fundamentada no suposto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tendo em vista a não realização da audiência de custódia, bem como pela ausência dos requisitos na decretação da prisão preventiva.

A ausência da realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do paciente, não tendo o impetrante demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo em decorrência desta situação, mormente quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, tendo inclusive o Pretório Excelso decidido, junto ao HC 178.547, de Relatoria do Min. Marco Aurélio que, “
falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
”

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema ex vi do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ
; (...) 4. Ordem conhecida e denegada. 5. Decisão unânime. (TJPA. 2017.04137323-65, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente demonstrada com a sua conduta delitiva, que se deu de forma ousada, com a participação de outros elementos criminosos, uso de arma de fogo e um veículo roubado de outra vítima, além de outro apontamento criminal em seu desfavor, estando a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva em seus devidos termos legais, possuindo fundamentação idônea e necessária para se manter por seus próprios termos, conforme se pode evidencia no trecho transcrito abaixo, ID 12119229, pag. 80/81.

“(...)

Como se sabe, a prisão anterior a uma condenação só se justifica caso estejam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e desde que não seja cabível a sua substituição por alguma outra medida cautelar prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal.

No presente caso, verifico que o flagranteado Lucas Nazaré foi supostamente um dos autores da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes praticado contra a loja DOCTOR IPHONE, sendo subtraído do local 03 macbooks, 02 caixas de som e 01 xbox. Logo após o delito, o qual foi cometido com a ajuda de mais dois agentes e com o uso de um automóvel, a qual foi subtraído da vítima Brener dos Santos, as imagens das câmeras de segurança da loja foram apresentadas aos Policiais Militares, os quais reconheceram Lucas com um dos autores crime. Em diligência posteriormente, Lucas foi detido pelos agentes da lei e Kaio foi detido em posse dos bens subtraído. Portanto, considerando a extrema gravidade da conduta, em tese, praticada por Lucas sua prisão preventiva é necessária para resguardar o meio social e evitar assim a continuidade delitiva. Já em relação ao detido Kaio de Nazaré Marques, entendo que não estão presentes os requisitos previstos no Art. 312, do CPP, tendo em vista ter, em tese, praticado conduta menos grave do que a de Lucas.

As circunstâncias da prisão de Lucas Nazaré e o risco apresentado requer uma medida mais gravosa de segregação social, até pelo fato de o flagrado possuir registro anterior, conforme se verifica pela certidão de id. 82237024.

Bem se vê, portanto, que a decretação de sua prisão preventiva tem por objetivo a preservação da ordem pública, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

Posto isso, com base na representação da autoridade policial converto o flagrante de LUCAS DA MATA NAZARÉ FILHO em prisão preventiva nos termos do artigo 310, II do CPP e concedo a liberdade provisória sem fiança a KAIO DE NAZARÉ MARQUES, entretanto, deverá cumprir as seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP: a) Não faltar a nenhum ato do processo para o qual for intimado(a); b) Não mudar de endereço sem prévia comunicação a esse Juízo; e c) Não cometer outro crime ou contravenção;”

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas).

Já quanto a alegação de ser o paciente réu primário e de bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023